Tribunal: TJSP
Processo: 1004868-97.2019.8.26.0176
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO - Contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável - Alegação de descontos indevidos - Sentença de procedência - Autor que pretende a majoração do quantum arbitrado a título de indenização por dano moral – Descabimento - Circunstâncias dos autos que denotam a ocorrência de mero dissabor – Ausência de demonstração de que o autor tenha sofrido danos psicológicos,

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO - Contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável - Alegação de descontos indevidos - Sentença de procedência - Autor que pretende a majoração do quantum arbitrado a título de indenização por dano moral – Descabimento - Circunstâncias dos autos que denotam a ocorrência de mero dissabor – Ausência de demonstração de que o autor tenha sofrido danos psicológicos, lesão a algum direito de personalidade ou ofensa à sua honra ou imagem – Numerários depositados na conta do autor em razão do contrato declarado nulo que superam o valor dos descontos efetuados pela instituição financeira – Manutenção da r. sentença, sob pena de "reformatio in pejus" – Autor que pretende majorar o valor arbitrado na sentença a título de honorários advocatícios – Descabimento – Atendimento aos critérios estabelecidos no art. 85, § 2o, do CPC - RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
T TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638388
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível
no 1004868-97.2019.8.26.0176, da Comarca de Embu das Artes, em que é
apelante ERNESTINO BASTOS PEREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
BANCO BMG S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores GILBERTO DOS SANTOS (Presidente sem voto), MARINO
NETO E MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
RENATO RANGEL DESINANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2
Apelação Cível n.o 1004868-97.2019.8.26.0176 - Embu das Artes - Voto no 27.795
Voto no 27.795
Apelação Cível no 1004868-97.2019.8.26.0176
Comarca: Embu das Artes - 3a Vara Judicial
Apelante: Ernestino Bastos Pereira
Apelado: Banco Bmg S/A
Juiz(a) de 1a Inst.: Tatyana Teixeira Jorge
CONTRATO BANCÁRIO - Contratação de cartão de crédito
com reserva de margem consignável - Alegação de descontos
indevidos - Sentença de procedência - Autor que pretende a
majoração do quantum arbitrado a título de indenização por
dano moral – Descabimento - Circunstâncias dos autos que
denotam a ocorrência de mero dissabor – Ausência de
demonstração de que o autor tenha sofrido danos psicológicos,
lesão a algum direito de personalidade ou ofensa à sua honra
ou imagem – Numerários depositados na conta do autor em
razão do contrato declarado nulo que superam o valor dos
descontos efetuados pela instituição financeira – Manutenção
da r. sentença, sob pena de “reformatio in pejus” – Autor que
pretende majorar o valor arbitrado na sentença a título de
honorários advocatícios – Descabimento – Atendimento aos
critérios estabelecidos no art. 85, § 2o, do CPC - RECURSO
NÃO PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto em face de
sentença, cujo relatório se adota, que em ação ajuizada por ERNESTINO
BASTOS PEREIRA contra BANCO BMG S/A, julgou procedentes os pedidos
formulados pelo autor. Em razão da sucumbência, condenou o réu ao
pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários
advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa (fls. 78/82).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3
Apelação Cível n.o 1004868-97.2019.8.26.0176 - Embu das Artes - Voto no 27.795
Recorre o autor. Afirma que não contratou cartão de
crédito consignado e que sequer fez uso deste. Defendeu a necessidade de
majoração dos danos morais para R$ 10.000,00 e destacou que houve
negativação após a prolação de decisão judicial que determinou que o
recorrido não praticasse tal ato. Pugnou pela reforma da sentença a fim de
majorar os danos morais e os honorários sucumbenciais para 20% sobre o
valor da condenação.
Recurso recebido e não contrariado.
É o relatório.
PASSO A VOTAR.
Trata-se de “ação declaratória de nulidade de contrato de
cartão de crédito com reserva de margem consignável (rcm) e inexistência de
débito com pedido de tutela de urgência antecipada cumulada com restituição
de valores em dobro e indenização por dano moral” ajuizada por ERNESTINO
BASTOS PEREIRA contra BANCO BMG S/A.
O autor narrou, na petição inicial, que recebeu cartão de
crédito que jamais solicitou e que, posteriormente, notou a inclusão de um
novo desconto, identificado como “RMC”, em seu benefício previdenciário.
Pugnou pela declaração de nulidade do contrato, bem como pela condenação
do réu a ressarcir em dobro dos valores descontados de sua conta e a pagar
indenização por danos morais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

4
Apelação Cível n.o 1004868-97.2019.8.26.0176 - Embu das Artes - Voto no 27.795
O D. Juízo a quo julgou procedentes os pedidos
formulados pelo autor, nos seguintes termos (fls. 78/82):
"(...)
Realço
que
a
parte
autora
manifestou
expressamente seu desinteresse na produção de outras
provas e o réu quedou-se inerte.
Tratando-se de relação de consumo e estando
presentes os requisitos do art.6o, VIII, da Lei 8078/90,
quais
sejam,
a
verossimilhança
das
alegações
do
requerente e sua hipossuficiência técnica, inverto o ônus
probatório.
Incumbia, portanto, ao réu, comprovar que foi o
autor quem firmou o contrato impugnado, ônus este do
qual não se desincumbiu, já que não requereu perícia
no instrumento contratual que juntou com a contestação.
(...)
Considera-se defeito na prestação do serviço por
falha na segurança a cobrança indevida decorrente de
contrato firmado mediante fraude por terceiros, os quais,
utilizando-se de documentos geralmente extraviados do
consumidor, contraem dívida em nome deste.
Isto porque as empresas têm a seu dispor
inúmeros expedientes eficazes à verificação da idoneidade
e autenticidade dos documentos pessoais apresentados no
momento da contratação, não podendo alegar culpa
exclusiva de terceiro para se escusar do deve contratual
anexo de garantir segurança ao consumidor.
Portanto, não tendo a ré comprovado sequer a
contratação do cartão de crédito consignado deve
responder pelos vícios de segurança mencionados, ou
seja,
deverá
ressarcir
os
valores
indevidamente
descontados do benefício previdenciário do autor.
Em meu sentir, o ressarcimento deve ser
simples, pois não foi possível concluir, pelas provas nos
autos, se o cartão foi encaminhado por fraude de terceiro ou
por conduta maliciosa do réu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

5
Apelação Cível n.o 1004868-97.2019.8.26.0176 - Embu das Artes - Voto no 27.795
Pelo mesmo motivo, entendo que os valores
encaminhados para a conta do autor por transferência
bancária deverão ser ressarcidos à instituição bancária, sob
pena de enriquecimento ilícito.
No mais, de rigor a indenização por danos morais.
(...)
O arbitramento da condenação a título de dano
moral deve operar-se com moderação, proporcionalmente
ao grau de culpa, ao porte empresarial/pessoal das partes,
suas atividades comerciais e, ainda, o valor do negócio,
orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e
jurisprudência,
com
razoabilidade,
valendo-se
da
experiência e do bom senso, atento à realidade da vida,
notadamente,
à
situação
econômica
atual
e
às
peculiaridades do caso concreto.
Considerando
os
elementos
acima
discriminados, estipulo a indenização devida pelo réu
em R$: 5.000,00 (cinco mil reais)" (g.n).
Contra essa decisão insurge-se o autor, ora apelante.
Contudo, o pedido majoração da indenização por dano
moral não merece acolhida.
Na hipótese, inexistem indícios de que o autor tenha
sofrido danos psicológicos, lesão a algum direito de personalidade ou ofensa à
sua honra ou imagem.
Com efeito, observa-se que o autor se beneficiou de
numerários depositados em sua conta em razão do contrato declarado nulo.
Ademais, constata-se que o valor total dos descontos efetuados no benefício
previdenciário do requerente (R$ 113,55 mensais, por 3 meses - fls. 24/26)
não superou o montante creditado pela instituição financeira em seu favor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

6
Apelação Cível n.o 1004868-97.2019.8.26.0176 - Embu das Artes - Voto no 27.795
A esse respeito, confira-se entendimento da mais
abalizada doutrina:
"Só deve ser reputado como dano moral a dor,
vexame,
sofrimento
ou
humilhação
que,
fugindo
à
normalidade, interfira intensamente no comportamento
psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e
desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade
exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto,
além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia,
no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente
familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a
ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se
assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano
moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações
pelos mais triviais aborrecimentos" (Sérgio Cavalieri Filho,
Programa de Responsabilidade Civil. 7a ed. Rio de Janeiro:
Forense, 2007, p. 80).
De fato, diante das circunstâncias dos autos, tem-se que
os fatos narrados configuram mero aborrecimento.
Em caso análogo, assim já decidiu essa C. 11a Câmara de
Direito Privado:
"AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
Sentença de
procedência
Irresignação do réu, no que se refere ao
pedido de indenização por danos morais e à repetição do
valor do empréstimo Dano moral Inocorrência Não
obstante a fraude praticada por terceiro, a falsidade de
assinatura ensejou mero dissabor, inapto a configurar o
propalado dano moral Valor transferido em favor do autor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

7
Apelação Cível n.o 1004868-97.2019.8.26.0176 - Embu das Artes - Voto no 27.795
Exigibilidade da restituição, com o escopo de evitar
enriquecimento sem causa da parte prejudicada, que não
firmou o contrato
Pedido de majoração de honorários
advocatícios formulado na peça de contrarrazões Pleito
que deveria ser veiculado em recurso próprio Sentença
reformada Recurso parcialmente provido, com rateio da
verba sucumbencial" (TJSP; Apelação Cível 1028447-
95.2017.8.26.0224; Relator (a): Marco Fábio Morsello;
Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro de
Guarulhos - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 19/11/2019;
Data de Registro: 19/11/2019).
Não obstante, diante da impossibilidade de reforma da r.
sentença neste ponto, na medida em que não houve recurso do réu (proibição
à reformatio in pejus), de rigor a manutenção da condenação do réu ao
pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.
Por fim, também não há que se falar em majoração do
montante arbitrado a título de honorários advocatícios (10% do valor da
causa).
A quantia atende aos critérios estabelecidos no art. 85,
§2o, do CPC, não se mostrando diminuta, razão pela qual merece ser mantida.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
Renato Rangel Desinano
Relator